Tribunal: TJSP
Processo: 2235105-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Inteligência do artigo 139, IV, do CPC – Medida que visa conferir efetividade à execução, ante as frustradas tentativas de localização de bens da parte executada - Execução que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Inteligência do artigo 139, IV, do CPC – Medida que visa conferir efetividade à execução, ante as frustradas tentativas de localização de bens da parte executada - Execução que deve prosseguir no interesse do credor, mas de forma menos gravosa para o devedor – No caso, não foram esgotados todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235105-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados R B MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME,
OSVALDO RODRIGUES e ANA MARIA CHIMIRRI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235105-59.2019.8.26.0000 -Voto no 10445
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10445
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2235105-59.2019.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: RB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA ME E OSVALDO RODRIGUES
JUIZ PROLATOR: JOÃO BATTAUS NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Recurso interposto contra decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Inteligência do artigo 139,
IV, do CPC Medida que visa conferir efetividade à execução,
ante as frustradas tentativas de localização de bens da parte
executada - Execução que deve prosseguir no interesse do
credor, mas de forma menos gravosa para o devedor
No caso, não foram esgotados todos os meios para a localização de
bens passíveis de penhora Decisão mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão, que, em Ação de Execução de Título
Extrajudicial indeferiu pedido de indisponibilidade de bens por
meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB).
Alega o Agravante que foram tentadas
várias medidas e nenhuma restou producente; que a jurisprudência
permite a indisponibilidade de bens e que o estado deve valer-se
dos meios existentes para a efetividade e utilidade do processo.
Recurso regularmente processado, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235105-59.2019.8.26.0000 -Voto no 10445
3
concessão de efeito suspensivo ativo (fls. 29).
Não houve apresentação de contraminuta,
tampouco oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Requer o agravante a inscrição dos
agravados na Central de Indisponibilidade de Bens CNIB.
Apesar do art. 139, IV, do Código de
Processo Civil estabelecer que o juiz possa “determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
somente devem ser adotadas aquelas que se mostrem razoáveis e
proporcionais ao alcance do pagamento do débito.
Com efeito, a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta
disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a
integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por
Magistrados e por Autoridades Administrativas.
Referido Provimento lista as hipóteses
constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidade
de bens, dentre elas: improbidade a administrativa, execução
fiscais; insolvência; falência; segurança e medicina do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235105-59.2019.8.26.0000 -Voto no 10445
4
trabalho; seguros privados de assistência à saúde; procedimentos
perante o Tribunal de Contas; regime de previdência
complementar e procedimento administrativo instaurado para
apuração de infrações.
Por sua vez, este Tribunal de Justiça
de São Paulo instituiu a Central de Indisponibilidade de bens
CINB pelo Provimento no CG 13/2012, de sua Corregedoria
Geral de Justiça, reiterando as hipóteses de repercussão social ou
pública indicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Nota-se pois, dois fatores fundamentais: o
primeiro, que tal medida visa conferir efetividade à execução; e
segundo, que a imposição de indisponibilidade de bens a casos de
repercussão individual e fora das hipóteses elencadas é medida
excepcional.
No caso dos autos, o Banco exequente
apenas realizou tentativa de localização de bens das partes
executadas pelos sistemas BACENJUD e INFODUD, não tendo se
esgotado todas as possibilidades de diligências possíveis
(RENAJUD, ofício à CBLC Companhia Brasileira de Custódia,
BOVESPA, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(créditos da nota fiscal paulista), ofícios à CNSEG Confederação
Nacional de Empresas de Seguros Privados, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, SUSEP, pesquisa via
ARISP).
Desse modo, como ainda não esgotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235105-59.2019.8.26.0000 -Voto no 10445
5
todos os meios ordinários de localização de bens passíveis de
penhora, de rigor o indeferimento do pedido de
indisponibilidade de bens, por meio do sistema CNIB, pois se
mostra prematuro.
No mais, insta notar que tal medida não
garante a satisfação do crédito, tampouco deve se prestar como
ferramenta de busca de bens em nome do devedor.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
E.
Tribunal de Justiça:
MONITÓRIA
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA INSERÇÃO DO NOME
DA
DEVEDORA
NO
CADASTRO
NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS (CNIB) Inadmissibilidade
Medida
desproporcional e não razoável Diligência
que não se presta à obtenção de recursos para
garantir a execução Devedora que responde
com todos os seus bens para o cumprimento
das obrigações CNIB não é ferramenta de
busca de bens e não deve ter sua finalidade
desvirtuada
Decisão mantida Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2221774-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de
Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Agravo de instrumento. Decisão que
indeferiu seu pedido de inclusão do nome dos
devedores nos cadastros da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB). CNIB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235105-59.2019.8.26.0000 -Voto no 10445
6
não é ferramenta de busca de bens e não
deve ter sua finalidade desvirtuada. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2120928-82.2019.8.26.0000;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de
Registro: 18/09/2019)
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PESQUISA JUNTO AO
CADASTRO
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB
não se destina à pretendida pesquisa de bens
do devedor, o que, aliás, desvirtua a sua
finalidade - Demais disso, não houve o
exaurimento das buscas por bens em nome
do devedor, pois não consta dos autos
eventual pesquisa via "Arisp", diligência que
deve ser providenciada pela agravante -
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2098914-07.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora